Tribunal: TJPA
Processo: 0817288-58.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817288-58.2023.8.14.0000

PACIENTE: CELIO FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2° VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO E ESTUPRO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO PACIENTE IRRELEVANTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Nos casos de crime contra a dignidade sexual, a jurisprudência do STF perfilha o entendimento de que a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificam a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (STF, AgRg no HC 219.565/SP, relator Ministro Nunes Marques).

2. A hipótese dos autos é de coacto condenado, no curso da impetração, à pena reclusiva de 43 anos, 5 meses e 6 dias, em regime inicial fechado, por estuprar a filha que, à época dos primeiros abusos, contava 11 anos de idade, tendo as ações delitivas persistido até a vítima completar 16 anos.

3. O decreto constritivo evidenciou com base em argumentos contemporâneos a necessidade da prisão preventiva como forma de garantir a integridade física da vítima, máxime diante da contumácia criminosa do paciente, do
modus operandi
por ele utilizado, e da presença dos indícios de autoria e materialidade delitivas.

4. Destarte, vislumbrada pela instância decisória antecedente a existência de “prova suficiente para instaurar a ação penal e proferir sentença condenatória, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a condenação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via eleita” (STJ, HC n. 494.552/SC).

5. A alegação de que o coacto não estaria foragido demandaria dilação probatória, providência incabível na via sumaríssima do
habeas corpus
(STJ, AgRg no HC n. 835.034/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT). Nada obstante, mesmo que tal alegação fosse desconsiderada, ainda persistiriam fundamentos para a manutenção da custódia sob o prisma da garantia da ordem pública.

6. Presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar em sua substituição por outras medidas cautelares, pois seriam insuficientes para acautelar a ordem pública (STJ, HC n. 547.908/SP). Pela mesma razão, o comparecimento espontâneo do paciente e seus predicados pessoais favoráveis são irrelevantes para fins de revogação da custódia, sobretudo diante da súmula 08 do TJPA e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (e.g. AgRg no HC n. 780.334/SP).

7.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada à míngua de fundamentação idônea e contemporânea. Sustenta-se, no ponto, que diversamente do que consta nos autos originários, o paciente não estava foragido e compareceu espontaneamente perante a autoridade policial, circunstâncias que afastam a configuração do
periculum libertatis
na espécie.

Nesse contexto, os impetrantes postulam, liminarmente e no mérito, pela expedição de alvará de soltura em favor do coacto, ainda que mediante cumprimento de medidas cautelares diversas, sobretudo em razão da favorabilidade dos predicados pessoais do paciente.

Indeferida a liminar (ID 16839767) e prestadas as informações do juízo (ID 16893565), a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 17057770).

É o relatório.

VOTO

Por entenderem que o paciente está preso preventivamente em razão de decreto constritivo proferido sem fundamentação idônea e contemporânea, os impetrantes requerem que o paciente seja posto em liberdade, ainda que mediante expedição de alvará de soltura clausulado. Sob esse ângulo, destacam que o coacto detém predicados pessoais favoráveis e compareceu espontaneamente perante a autoridade policial, circunstância que afastaria a configuração do
periculum libertatis
.

Contudo,
não é caso de concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de coacto condenado, no curso da impetração, à pena reclusiva de 43 anos, 5 meses e 6 dias, em regime inicial fechado, por estuprar a filha que, à época dos primeiros abusos, contava 11 anos de idade. As ações delitivas persistiram até a vítima completar 16 anos, o que ensejou a capitulação da conduta do paciente pelos tipos encartados nos arts. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71, do CP em concurso material com o art. 213, §1º c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do CP (Ação Penal n. 0010121-69.2020.8.14.0051, ID 106199033 - Pág. 10).

A sentença condenatória ratificou o decreto constritivo inicial, que já evidenciara a necessidade da prisão preventiva como forma de garantir a integridade da vítima, máxime diante da contumácia criminosa do paciente, do
modus operandi
por ele utilizado, e da presença dos indícios de autoria e materialidade delitivas. Confira-se:

Em síntese, narram os autos que o acusado abusou de sua própria filha desde os 11 anos de idade até os 16 anos, sob ameaças constantes de morte para com os demais membros da família (mãe e irmãos). Emerge dos autos que o investigado aproveitava dos momentos em que a mãe da menor saía para trabalhar, ocasião em que praticava os abusos sexuais.

A vítima afirma que o pai mantinha extrema vigilância sobre sua pessoa, não permitindo que mantivesse muito contato com a mãe e com os irmãos, justamente por temer que a menor relatasse o que sofria. A própria mãe da menor relata que o acusado tinha uma relação diferente com a filha, todavia, sempre que questionada a menor não contava sobre os abusos, apenas dizia que sentia nojo do pai.

Há informações nos autos de que devido aos abusos sofridos, a menor tentou por diversas vezes cometer suicídio.

[...]

No caso em comento, há indícios de autoria fortes, os quais estão evidenciados pelo depoimento da vítima e sua genitora. Quanto à materialidade delitiva, consta nos autos à fl. 13 do IPL, laudo sexológico atestando a prática de conjunção carnal antiga.

Ademais, o acusado ao que tudo indica, é contumaz na prática de tal delito, utilizando-se do pátrio poder para intimidar a vítima e satisfazer seus desejos.

A despeito de atualmente o acusado não residir mais na residência que a ofendida vive, verifico pelos seus relatos que a mesma possui um grande temor de encontrar com o pai, de ser perseguida e que ele lhe faça algum mal.

Entendo que o Poder Judiciário foi acionado como forma de prevenir/impedir que abusos como os perpetrados voltem a ser praticados, tendo em vista que o investigado parece ser contumaz na prática de tais crimes, razão pela qual verifico a presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Assim, entendo necessária a decretação da custódia cautelar do denunciado CÉLIO FERREIRA DOS SANTOS para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, não sendo por conseguinte adequada ou suficiente a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em conta o
modus operandi
do acusado. (ID 16783981 - Pág. 2/4)

À vista de tais fundamentos, tenho que o juízo impetrado não divergiu da jurisprudência do STF que, em situações similares, placitou entendimento firme no sentido de que a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificam a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (STF,
AgRg no HC 219.565/SP
, relator Ministro Nunes Marques).

Destarte, vislumbrada pela instância decisória antecedente a existência de “prova suficiente para instaurar a ação penal e proferir sentença condenatória, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a condenação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via eleita” (STJ,
HC n. 494.552/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Além disso, não há que se falar em malferimento à regra da contemporaneidade da segregação cautelar. Isso porque, consoante salientam os julgados do Superior Tribunal de Justiça, tal regra não está associada exclusivamente à época da prática criminosa, mas sim à persistência dos motivos que ensejaram a imposição da medida, como se deu na espécie, em que a custódia foi decretada para preservar a integridade física da vítima e frear o ímpeto criminoso do paciente (e.g.
AgRg no RHC n. 154.088/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

De mais a mais, o acolhimento da alegação de que o coacto não estaria foragido demandaria dilação probatória, providência incabível na via sumaríssima do
habeas corpus
(STJ,
AgRg no HC n. 835.034/PR
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT). Nada obstante, mesmo que tal alegação fosse desconsiderada, ainda persistiriam fundamentos para a manutenção da custódia sob o prisma da garantia da ordem pública, consoante exposto acima.

Desta feita, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar em sua substituição por outras medidas cautelares, pois seriam insuficientes para acautelar a ordem pública (STJ,

HC n. 547.908/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca). Pela mesma razão, o comparecimento espontâneo do paciente e seus predicados pessoais favoráveis são irrelevantes para fins de revogação da custódia, sobretudo diante da súmula 08 do TJPA e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (e.g.
AgRg no HC n. 780.334/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Ao lume do exposto,
conheço
e
denego
a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 20/03/2024